Tribunal: TJSP
Processo: 1004649-09.2018.8.26.0568
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de segurança – Medicamentos – Ação ajuizada após a publicação do acórdão do REsp no 1.657.156/RJ – Fornecimento de medicamentos que deve se guiar pelos seguintes requisitos: i) comprovação da imprescindibilidade ou necessidade do fármaco, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, bem como da ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS; ii)

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de segurança – Medicamentos – Ação ajuizada após a publicação do acórdão do REsp no 1.657.156/RJ – Fornecimento de medicamentos que deve se guiar pelos seguintes requisitos: i) comprovação da imprescindibilidade ou necessidade do fármaco, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, bem como da ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira para a compra da medicação; e iii) registro do medicamento na ANVISA – Conjunto probatório que indica o preenchimento dos aludidos requisitos – Manutenção da r. sentença de concessão da segurança – Desprovimento da remessa necessária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1004649-09.2018.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido THIAGO RICARDINO DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004649-09.2018.8.26.0568 -Voto no 11.231
2
VOTO No 11.231
REMESSA NECESSÁRIA No 1004649-09.2018.8.26.0568
COMARCA: SÃO JOÃO DA BOA VISTA
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDO: THIAGO RICARDINO DA SILVA
INTERESSADO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE –
DRS-XIV
Julgador de Primeiro Grau: Heitor Siqueira Pinheiro
REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de segurança –
Medicamentos – Ação ajuizada após a publicação do
acórdão do REsp no 1.657.156/RJ – Fornecimento de
medicamentos que deve se guiar pelos seguintes
requisitos: i) comprovação da imprescindibilidade ou
necessidade do fármaco, por meio de laudo médico
fundamentado e circunstanciado, bem como da ineficácia
dos medicamentos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade
financeira para a compra da medicação; e iii) registro do
medicamento na ANVISA – Conjunto probatório que
indica o preenchimento dos aludidos requisitos –
Manutenção da r. sentença de concessão da segurança –
Desprovimento da remessa necessária.
Vistos.
Trata-se de remessa necessária em face da r. sentença de fls.
51/53, complementada pela decisão de fl. 63, que concedeu a segurança pleiteada por
THIAGO RICARDINO DA SILVA em mandado de segurança impetrado contra o
DIRETOR DO DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE – DRS-XIV para “que o
ente indicado forneça a medicação reclamada nos autos”.
Remetidos os autos a esta superior instância, a Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo não provimento da remessa necessária (fls. 87/88).
É o relatório. DECIDO.
Verifica-se ser, de fato, hipótese de remessa necessária, tendo
em vista o que dispõe o art. 14, §1o, da Lei n° 12.016/2009, para o qual “Concedida a
segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição”.
O autor ingressou com mandado de segurança com pedido de
tutela provisória de urgência para a dispensação do medicamento “Oxcarbazepina” (fls.
01/12), diante da negativa da Secretaria de Estado da Saúde em fornecer-lhe referido
fármaco, alegando “existirem alternativas terapêuticas padronizadas pelo SUS” (fl. 19).
Em despacho (fls. 21/22) do juízo a quo foi deferida a tutela liminar pleiteada, a qual foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004649-09.2018.8.26.0568 -Voto no 11.231
3
posteriormente foi confirmada definitivamente na r. sentença prolatada.
O Superior Tribunal de Justiça decidiu, no Recurso Especial
no 1.657.156/RJ – Tema 106, o seguinte:
“ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106.
JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO
CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO
SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL.
REQUISITOS
CUMULATIVOS
PARA
O
FORNECIMENTO.
1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do
receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora
de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando
fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml,
glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em
atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de
origem entendeu que foi devidamente demonstrada a
necessidade da ora recorrida em receber a medicação
pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras
para aquisição dos medicamentos.
2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência
farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por
intermédio da entrega de medicamentos prescritos em
conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao
SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o
fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas
pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja
reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento
pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados.
3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de
fornecer
medicamentos
não
incorporados
em
atos
normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto,
exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no
inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando
os casos de outras alternativas terapêuticas.
4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A
concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos
seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo
médico fundamentado e circunstanciado expedido por
médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou
necessidade do medicamento, assim como da ineficácia,
para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos
pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo
do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004649-09.2018.8.26.0568 -Voto no 11.231
4
ANVISA do medicamento.
5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não
provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do
CPC/2015.” (Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.4.18)
(negritei)
Uma vez que a presente demanda foi ajuizada após a data do
julgado acima, extrai-se que a concessão de medicamentos não incorporados pelo Sistema
Único de Saúde – SUS demanda a presença dos seguintes requisitos, cumulativos: i)
comprovação da imprescindibilidade ou necessidade do fármaco, por meio de laudo
médico fundamentado e circunstanciado, bem como da ineficácia dos medicamentos
fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira para a compra da medicação; iii) registro
do medicamento na ANVISA.
O exame dos autos revela que o autor é beneficiário da
gratuidade de justiça (fls. 21/22). Tal circunstância é suficiente para revelar sua
incapacidade financeira para a compra do medicamento pretendido.
Ademais, não sobram dúvidas de que o fármaco possui
registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), conforme consulta ao site
do referido órgão sanitário, no qual se reconhece que o fármaco pleiteado
(“Oxcarbazepina”) como de possível aplicação para o tratamento do recorrido, isto é, como
anticonvulsionante.
Já no que diz respeito ao item “i”, observa-se que foi
acostado aos autos, além da prescrição médica (fl. 18), também relatórios médicos (fls.
17/18), nos quais os profissionais médicos afirmam que o recorrido é portador de sequela
de traumatismo crânioencefálico (CID10 - T90), sendo indispensável o tratamento com a
medicação postulada.
Com efeito, analisando o conjunto probatório mencionado,
tenho como presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial no 1.657.156/RJ – Tema 106, a justificar a presença do direito do
recorrido.
Em situações semelhantes, esta Corte manifestou-se no
mesmo sentido, conforme se extrai dos seguintes julgados:
“Apelação. Fornecimento de medicamento. Responsabilidade
solidária dos entes federativos. Medicamento registrado na
ANVISA. Comprovação da incapacidade financeira do autor
de arcar com os custos do medicamento prescrito.
Medicamento prescrito por médico particular especializado
que assiste o paciente, demonstrando a necessidade do
fármaco pleiteado. Observância do Tema 106 do STJ,
definido sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos.
Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação
Cível 1001557-15.2019.8.26.0236; Relator (a): Fernão Borba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004649-09.2018.8.26.0568 -Voto no 11.231
5
Franco; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro
de Ibitinga - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/03/2020;
Data de Registro: 19/03/2020)
“Apelação e remessa necessária. Pretensão tendente ao
fornecimento de medicamento. Aplicabilidade do julgado
pelo Superior Tribunal de Justiça referente ao Recurso
Especial 1.657.156/RJ (tema 106). Inteligência dos artigos 6o
e 196 da Constituição da República. Ausência de recursos
financeiros para esse custeio. Necessidade demonstrada
consoante prescrição por médico habilitado. Irrelevância de
não constar o medicamento em lista padronizada. Obrigação
do poder público. Direito fundamental à saúde. Sentença
mantida. Portanto, apelação e remessa necessária
improvidas.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1003061-33.2019.8.26.0664; Relator (a): Encinas Manfré;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de
Votuporanga - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
17/12/2019; Data de Registro: 17/12/2019)
Portanto, a r. sentença não merece reformas.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a sedimentada orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida1.
Ante o exposto, voto pelo NÃO PROVIMENTO da remessa
necessária.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
1 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.